Tribunal: STF
Processo: RE 890996
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Precedentes. Não conhecimento dos embargos.